Tribunal: TJDFT
Processo: 0760144-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR. DEFEITO NO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor o valor desembolsado na aquisição do produto (ID 57704867), qual seja R$ 5.338,30 (TV 4K OLED 55P SMARTB, conforme nota fiscal), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC desde o pagamento, em 28/04/2021, e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda do bem objeto da ação e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 5.338,30, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 22/04/2021, adquiriu aparelho de TV da ré, pelo valor de R$ 5.338,30, parcelado em 12 vezes. Relatou que, em meados de agosto/setembro de 2023, o aparelho começou a apresentar defeito, em razão de travamentos aleatórios após mais de 1h de uso. Argumentou que realizou as atualizações de software do aparelho recomendados pela ré, contudo o defeito persistiu, sendo que, no dia 14/10/2023, houve o último travamento e a tv passou a não mais ligar. Informou que buscou assistência técnica em empresa autorizada pela ré, sendo identificada a necessidade de troca da placa principal, pelo valor de R$ 2.304,00, uma vez que estava fora da garantia contratual de 1 ano. Destacou que o aparelho tinha pouco tempo de uso, bem como que identificou defeitos similares no mesmo modelo em pesquisas feita na internet. Defendeu que o aparelho de TV tem vida útil média de 5 a 7 anos, sendo que o aparelho em questão apresentou defeito antes do prazo médio, em razão de vício oculto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57704899 e 57704900). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o suposto vício se deu após o término da garantia do produto, bem como que não ficou comprovado que o vício é oriundo do processo de fabricação. Informa que dispõem de peças de reposição, contudo o recorrido não autorizou o reparo. Discorre que possui rígido controle de qualidade do processo de produção de seus aparelhos, primando pela confiabilidade, durabilidade e segurança de seus produtos. Destaca que o aparelho televisor em questão possui o prazo de garantia de 1 ano, não cabendo à fabricante responder por defeito apresentado após esse prazo. Argumenta que os danos materiais não foram comprovados nos autos. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou evidenciado que o aparelho de TV adquirido pelo autor apresentou defeito na placa principal, com cerca de 2 anos de uso do produto, tendo o reparo um custo de R$ 2.304,00 (ID 57704869, p. 11). A empresa autorizada responsável pelo atendimento não atestou nenhuma hipótese de mau uso do aparelho pelo consumidor recorrido, sendo, portanto, desnecessária a realização de prova pericial. Ainda que seja considerado que os aparelhos eletrônicos invariavelmente tenham um desgaste natural, o autor apontou vício não perceptível a ele, tecnicamente hipossuficiente, o qual se apresentou com cerca de 2 anos de uso, bem como em diversos outros aparelhos de mesmo modelo e marca, conforme reclamações registradas na internet (ID 57704871).
7. Na espécie, embora a recorrente afirme que realiza rígido controle de qualidade na produção de seus aparelhos, tal fato não afasta a responsabilidade pelo vício oculto do aparelho em questão, porquanto o problema que compromete a placa principal da televisão configura defeito cuja constatação depende da atuação de um profissional técnico. O fornecedor do produto é empresa especializada no tema, não sendo razoável a apresentação de defeito que necessite da troca da placa principal dentro do período de vida útil dos televisores e após o término da garantia contratual.
8. A empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral. Ademais, o consumidor entrou em contato, relatou os problemas verificados e solicitou providências, entretanto, a ré se limitou a informar que o prazo de garantia havia expirado e que o consumidor deveria arcar com todos os custos do reparo, deixando de substituir a peça comprometida, fato que que caracteriza o defeito na prestação de serviço. O fim do prazo de garantia contratual do produto, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da recorrente, a qual deve se responsabilizar pelos vícios ocultos apresentados pelo aparelho. Comprovado o nexo de causalidade, a conduta ilícita e o defeito na prestação do serviço, cabe a recorrente o dever reparação dos eventuais danos materiais suportados pelo autor.
9. Em relação aos danos materiais, restou comprovado que o autor adquiriu o aparelho de TV, que apresentou vício oculto, pelo valor de R$ 5.338,30, conforme nota fiscal de ID 57704867, p. 7. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correto o valor da indenização por danos materiais, mediante a entrega do aparelho televisor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.